Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703735-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARLUCIA SOARES SILVA, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA APELADO: VICTORIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARLUCIA SOARES SILVA e REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA em face de decisão (ID 30171974) que não conheceu do apelo interposto pelos embargantes por razões dissociadas. Os embargantes alegam omissão e contradição da decisão objurgada. Narram que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda, contudo o a carta habite-se e as chaves foram entregues com atraso, restando pendente o registro do imóvel. Assim, a sentença condenou os embargantes a lavratura da escritura, inconformados, os embargantes interpuseram apelação cível que não fora conhecida por razões dissociadas. Contudo, defendem que o recurso merece conhecimento especialmente quanto à análise do pedido de postergação da transferência para o mês de dezembro de 2021. Afirmam contradição da decisão ao consignar que tal pedido não constava no bojo do apelo. Tecem considerações. Requerem o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado. Devidamente intimados, a embargada manifestou-se (ID 30842590) pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, uma vez que presentes seus pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, os embargantes alegam existência de omissão e contradição. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) Os embargantes alegam omissão e contradição na decisão que não conheceu do apelo por razões dissociadas. Especialmente no que tange ao pedido de postergação do prazo para transferência do bem. Contudo, como bem explicitado da decisão, tal pedido sequer fora realizado no apelo. Em minuciosa análise do recurso, não é possível inferir sequer que o pedido tenha sido feito do corpo do recurso. No apelo, os embargantes limitam-se a relatar que tem interesse de solucionar “imbróglio o mais breve possível, porém, necessitam ainda de um prazo que suas vidas financeiras não se encontram ainda equilibradas e o registro junto ao cartório possui um custo elevado”; contudo, não há pedido sobre o prazo de dezembro de 2021, concluindo tal afirmação, em verdade, os embargantes aparentemente misturam duas ações e falam sobre complementação de aposentadoria. Destaca-se que o pedido do apelo refere-se ao reconhecimento de complementação de aposentadoria, fato completamente alienígena ao feito. Além disso, a decisão explanou que as questões sobre a pandemia e a boa-fé objetiva sequer foram objeto de análise da sentença. Transcrevo partes da decisão: Ao interpor apelação em face da referida sentença, percebe-se que os réus, ora apelantes, limitam-se a argumentar que não houve má-fé em tentar resolver a situação do imóvel e que o atraso ocorreu em razão da pandemia do COVID-19. Tecem, ainda, considerações quanto a não responsabilidade pelo pagamento de taxa de condomínio e IPTU. Com efeito, a existência ou não de má-fé e a responsabilidade por pagamento de taxas de condomínio e IPTU não foram sequer alvo de análise na sentença recorrida. As razões recursais desenvolvidas no recurso não possuem correlação lógica com a fundamentação lançada na sentença, que observou que a obrigação dos réus consta em contrato e que não observada no prazo pactuado. Destaque-se que o pedido final não guarda nem mesmo correlação com qualquer discussão travada nos autos, confira-se: Diante do exposto e contando com os doutos e inestimáveis subsídios intelectuais de Vossa Excelência e de seus eminentes pares, requer seja CONHECIDO E PROVIDO o recurso, determinando a reforma da respeitável Sentença, para reconhecer o direito à complementação de aposentadoria a que faz jus o Apelante. (destaquei) Mesmo que se trate de erro material, conforme afirmam os apelantes, não há no bojo do recurso outros pedidos lógicos que possam levar à reforma da sentença. Veja-se que somente na resposta ao despacho (ID 30128413) é que os apelantes afirmam que a transferência imediata configura ônus desproporcional, e requerem que a determinação de transferência seja postergada para dezembro de 2021. Contudo, tais alegações deviam constar nas razões do apelo, para garantir à autora, ora apelada, em suas contrarrazões, a plena manifestação sobre todos os fundamentos recursais, em observância à ampla defesa e ao contraditório. E mais, está o decisium devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil. Diz a norma: Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. A respeito do tema, ensina Cassio Scarpinella Bueno: O §1o do art. 489 indica as hipóteses em que a decisão – qualquer decisão, como ele próprio faz questão de evidenciar – não é considerada fundamentada, exigindo do julgador que peculiarize o caso julgado e a respectiva fundamentação diante das especificidades que lhe são apresentadas. Fundamentações padronizadas e sem que sejam enfrentados os argumentos e as tese trazidos pelas partes não serão mais aceitas. (Novo Código de Processo Civil anotado – 2a ed. – São Paulo: Saraiva, 2016. pág. 399) Assim, ausente quaisquer dos vícios apontados, necessária a manutenção da decisão que não conheceu do apelo. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 22 de novembro de 2021 11:16:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador